Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-23.2019.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703684-23.2019.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFIANCA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA APELADO: CONDOMINIO FLORENCA DESPACHO Intime-se Confiança Terraplanagem e Pavimentação Ltda. para manifestar-se sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, suscitada em contrarrazões por Condomínio Florença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 67642840). Prazo: quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator